Tribunal: TJES
Processo: 5041667-04.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041667-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M. A. DE ARRUDA CONSULTORIA LTDA
RECORRIDO: REGUS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE ESCRITÓRIO VIRTUAL/COWORKING. NATUREZA EMPRESARIAL DA RELAÇÃO JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA RECORRENTE. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA O CANCELAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO CONTRATUAL. VALIDADE DA COBRANÇA DAS MENSALIDADES REMANESCENTES. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À RESCISÃO IMEDIATA SEM ÔNUS. SENTENÇA QUE NÃO É
EXTRA PETITA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROCESSO Nº 5041667-04.2023.8.08.0024

RECORRENTE: M. A. DE ARRUDA CONSULTORIA LTDA

RECORRIDO: REGUS DO BRASIL LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por M. A. DE ARRUDA CONSULTORIA LTDA (Recorrente) contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de rescisão contratual sem ônus, restituição de valores e indenização por danos morais, proferidos em Ação Ordinária ajuizada em face de REGUS DO BRASIL LTDA (Recorrido).

A Recorrente ajuizou a demanda alegando ter celebrado com a Recorrida um contrato de coworking/escritório virtual por 12 meses, com início em 28 de setembro de 2020 e término em 30 de setembro de 2021. Informou que o contrato foi renovado anualmente. Contudo, em razão de "dissabores", solicitou a resolução do contrato em novembro de 2023. Alega que foi exigido o pagamento de 50% das mensalidades vincendas até setembro de 2024 para o encerramento imediato, valor que discorda por não haver multa prevista no contrato para rescisão antecipada. Sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a natureza de prestação de serviços do contrato, e não de locação. Argumenta que a Recorrida concordou com o cancelamento do contrato em novembro de 2023, tornando a sentença
extra petita
ao determinar a vigência contratual até setembro de 2024. Requereu a declaração de rescisão do contrato sem ônus a partir de novembro de 2023, a restituição de valores pagos indevidamente e a condenação da Recorrida em danos morais, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

A Recorrida defendeu que a relação jurídica entre as partes é puramente comercial, de sublocação de escritório virtual, e não de consumo, o que afasta a aplicação do CDC. Informou que o contrato possuía cláusula de renovação automática por períodos sucessivos de 12 meses, exigindo notificação prévia de 3 meses antes do fim do período contratual para não ser renovado. Alega que a notificação de cancelamento pela Recorrente em novembro de 2023 ocorreu após a renovação do contrato até 30 de setembro de 2024. Diz que, embora o contrato tenha sido cancelado a pedido da Recorrente, as mensalidades são devidas em razão das cláusulas contratuais, tendo a Recorrida concedido um "desconto", cobrando apenas três mensalidades (novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024) a título de cancelamento. Por fim, refutou o pedido de danos morais, alegando que a cobrança das mensalidades encontra total respaldo no contrato.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da Recorrente. Entendeu pela inaplicabilidade do CDC, por se tratar de contratação para atividade empresarial da promovente, em um contrato misto de locação e prestação de serviços, não restando comprovada a vulnerabilidade da sociedade empresária autora. Concluiu que o contrato não previa rescisão unilateral sem o pagamento das tarifas remanescentes e que o pedido de cancelamento da Recorrente em 03 de novembro de 2023 desrespeitou a antecedência prévia de 3 meses, sendo a rescisão considerada como desinteresse a partir de 22 de setembro de 2024. A liminar anteriormente concedida foi revogada. Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente foram conhecidos, mas desprovidos, por não se configurar nenhuma das hipóteses do Art. 1.022 do CPC, mantendo-se incólume a sentença.

Conforme Certidão de Análise de Tempestividade/Preparo, o recurso foi apresentado de forma tempestiva.

Quanto ao preparo, verifica-se que a Recorrente anexou Documento Único de Arrecadação (DUA) e comprovante de pagamento, no valor de R$ 636,86.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO e passo à análise do mérito.

A Recorrente pleiteia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual firmada com a Recorrida, alegando ser destinatária final dos serviços e possuir vulnerabilidade técnica.

Contudo, a análise dos autos revela que o contrato em questão tem por objeto a prestação de serviços de escritório virtual/coworking, com a Recorrente, M. A. DE ARRUDA CONSULTORIA LTDA, sendo uma pessoa jurídica que atua no ramo de consultoria e serviços advocatícios. A própria natureza da atividade da Recorrida é "sublocar salas empresariais otimizadas por períodos provisórios".

Em relações jurídicas entre pessoas jurídicas, o CDC não se aplica automaticamente, exigindo-se a comprovação de vulnerabilidade, conforme a teoria finalista mitigada. No caso,
a utilização do serviço de escritório virtual pela Recorrente (uma empresa de consultoria) visa à implementação de sua própria atividade empresarial, inserindo-se no âmbito de tratativas comerciais e insumos para seu negócio. Não se verifica, portanto, a condição de "destinatário final" do serviço, nem a vulnerabilidade técnica ou econômica apta a justificar a aplicação da lei consumerista
.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PEÇAS OBRIGATÓRIAS . AUSÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINARES REJEITADAS . AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COWORKING. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA . DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos autos eletrônicos do Agravo de Instrumento, dispensa-se a juntada das peças obrigatórias (art . 1.017, § 5º, do CPC/15). 2. Caracterizado o questionamento de matéria relacionada a tese ainda não enfrentada e discutida nos autos, referente à incidência de cláusula de eleição de foro, afasta-se a alegação de preclusão, nos termos do art . 507 do CPC/15. 3. O recurso que contém os fundamentos de fato e de direito voltados à reforma da decisão cumpre o ônus da impugnação específica e deve ser conhecido. 4 . Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. 5. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes, relativa a contrato de rescisão de contrato de coworking da pessoa jurídica, por inexistir a vulnerabilidade da sociedade empresária, prevalecendo a cláusula de eleição de foro que motivou a declinação de competência territorial para uma das Varas Cíveis do domicílio eleito . 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

(TJ-DF 07230362920218070000 DF 0723036-29 .2021.8.07.0000, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 14/10/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A Recorrente não demonstrou efetiva hipossuficiência ou vulnerabilidade que a colocasse em posição de desvantagem perante a Recorrida. Trata-se, nitidamente, de uma relação B2B (Business to Business).

Dessa forma,
afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso
.

Traçadas tais premissas, insta ressaltar que a controvérsia central reside na possibilidade de rescisão contratual imediata sem ônus e na consequente indevida da cobrança das mensalidades.

O contrato de serviços de escritório virtual, conforme explicitado nos "Termos e Condições Gerais" (cláusula 1.4), prevê a renovação automática por períodos sucessivos iguais ao período inicial, salvo se houver notificação prévia da parte interessada em não renovar. Para contratos com duração superior a 3 meses, o período de notificação obrigatório é de pelo menos 3 meses antes do final do contrato.

O contrato inicial, celebrado em 28 de setembro de 2020, com término previsto para 30 de setembro de 2021, foi automaticamente renovado por 3 períodos sucessivos de 12 meses, o último deles com vigência de 01 de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024.

A Recorrente solicitou o cancelamento antecipado em novembro de 2023. Ora, a essa altura, a renovação para o período 2023/2024 já havia ocorrido automaticamente, uma vez que a notificação para evitar tal renovação deveria ter sido feita até 30 de junho de 2023. Portanto, a comunicação de cancelamento em novembro de 2023 foi intempestiva para impedir a renovação.

A Recorrida, em sua defesa, afirmou que o contrato foi cancelado "conforme solicitado pelo mesmo", mas que o cancelamento somente poderia ocorrer ao final do contrato, e que, diante da solicitação antecipada, concedeu um "desconto" cobrando apenas três mensalidades (novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024) a título de cancelamento. Esse cenário demonstra que a Recorrida estava, na verdade, exercendo seu direito de cobrar as mensalidades devidas em razão da inobservância do prazo de aviso prévio, oferecendo uma concessão (desconto) sobre o valor total que, em tese, seria devido até o final do período renovado.

A Recorrente argui que a sentença é
extra petita
por ter determinado a vigência do contrato até 22 de setembro de 2024, quando ambas as partes teriam concordado com o encerramento em novembro de 2023.

Ocorre que o juízo
a quo
, ao concluir que "o pedido de rescisão do autor deve ser considerado como desinteresse em manter a contratação dos serviços do promovido a partir de 22.9.2024, encerrando-se as obrigações contratuais entre as partes a partir desta data, conforme previsto contratualmente", apenas aplicou a literalidade das cláusulas contratuais de renovação e prazo, que, ante a notificação tardia da Recorrente, manteria as obrigações contratuais até o final do período renovado (setembro de 2024). O fato de a Recorrida ter oferecido uma "cobrança de somente três mensalidades... a título de cancelamento" não vincula o juízo a essa oferta, mas sim à interpretação do contrato em sua integralidade. A sentença não concedeu algo além do pedido (do réu), mas interpretou a validade das obrigações contratuais até o termo final da renovação, o que é um desdobramento lógico do fundamento adotado.
Não há, portanto, que se falar em nulidade por julgamento
extra petita
.

A Recorrente pleiteia indenização por danos morais, incluindo a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, alegando dissabores e perda de tempo na tentativa de resolver a questão administrativamente.

Conforme exposto, a cobrança efetuada pela Recorrida possui respaldo contratual, não configurando, por si só, um ato ilícito. O dissenso entre as partes decorre de uma interpretação contratual divergente e da inobservância do prazo de aviso prévio para cancelamento.

Para a configuração do dano moral, é essencial a demonstração de uma conduta ilícita que cause lesão a direitos da personalidade, excedendo o mero aborrecimento ou dissabor inerente às relações comerciais. A Teoria do Desvio Produtivo, embora admitida em casos de reiteração abusiva de condutas ou recusa injustificada de serviços, não se aplica de forma automática a todo e qualquer desentendimento contratual. No presente caso, não se vislumbra a má-fé ou o desvio produtivo desproporcional por parte da Recorrida que justifique a reparação extrapatrimonial. A situação se insere no campo do inadimplemento contratual e da divergência de interpretação das cláusulas, o que, via de regra, não acarreta dano moral.

Assim, não há que se falar em condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO interposto por M. A. DE ARRUDA CONSULTORIA LTDA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)